Tribunal: TJSP
Processo: 1007311-22.2016.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Diversamente do alegado, os documentos juntados pela administradora de cartões de crédito se apresentam bastantes para demonstrar a existência e higidez da relação jurídica havida entre as partes - Ausência de justa causa, todavia, para a restrição creditícia efetuada - Em que pesem as faturas apresentadas, não logrou a

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Diversamente do alegado, os documentos juntados pela administradora de cartões de crédito se apresentam bastantes para demonstrar a existência e higidez da relação jurídica havida entre as partes - Ausência de justa causa, todavia, para a restrição creditícia efetuada - Em que pesem as faturas apresentadas, não logrou a administradora de cartões de crédito, conforme lhe incumbia (artigo 373, II, do Novo Código de Processo Civil), comprovar a existência do débito de R$ 1.260,49, que deu ensejo à restrição creditícia realizada em 14.07.2014 – Ausência de dano moral - – Conquanto não se discuta que a indevida anotação de restrição creditícia seja passível de gerar dano de ordem moral, falece, na espécie, justa causa para o pedido indenizatório formulado, em razão da coexistência, à época, de outras restrições – Súmula no 385, do E. Superior Tribunal de Justiça – Recurso a que se dá parcial provimento.